Tribunal: TJBA
Processo: 8110272-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110272-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ROSANA OLIVEIRA MOTA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA, BEATRIZ MOURA PORTELA, THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO

APELADO: CRISTIANE NAZARETH MOTA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO BAHIA SOUZA, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA INCIDIU EM OMISSÃO, PORQUANTO NÃO ANALISOU PETIÇÃO APRESENTADA QUE COMPROVAVA A OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE VIA RECURSAL INADEQUADA. OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NÃO FORAM CONHECIDOS ANTE A SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A decisão agravada, acusada de omissa, não conheceu dos Embargos Declaratórios opostos em face de sua manifesta inadmissibilidade.

II - Contra a decisão que não admite o Recurso Especial só é cabível a interposição de Agravo em Recurso Especial, nos termos do quanto disposto nos artigos 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do CPC.

III - Decisão mantida. Agravo Interno NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110272-72.2021.8.05.0001
, em que figuram, como agravantes, ROSANA OLIVEIRA MOTA e outro (2), e, como agravada, CRISTIANE NAZARETH MOTA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.